Tribunal: TJDFT
Processo: 0717653-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu do recurso interposto pelo embargante e a ele negou provimento, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos postulados em ação indenizatória, cujo objetivo era obter reparação por danos materiais e morais em decorrência de suposta demora injustificada na análise e julgamento de processo administrativo de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão, qual seja, a existência de contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da legalidade e à correta interpretação do artigo 49 da Lei n. 9.784/1999.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e coerente as questões suscitadas, destacando que a interpretação dada à legislação de regência foi suficientemente clara no sentido de que não houve ofensa ao artigo 49 da Lei n. 9.784/1999, porquanto a decisão acerca da concessão da aposentadoria foi proferida dentro do prazo de trinta dias estabelecido pelo dispositivo legal; e que foi apresentada justificativa plausível à demora na instrução do processo.
5. Não obstante a legislação de regência estipule prazo para julgamento de requerimentos e processos administrativos, não há prazo máximo estabelecido para a conclusão de sua instrução.
6. O prazo de 30 (trinta) dias previsto na lei caracteriza-se como prazo impróprio, utilizado primordialmente como parâmetro para a prática de atos administrativos, de modo que não é possível impor à Administração Pública uma fiel observância ao prazo fixado sem se atentar para as peculiaridades de cada processo administrativo, cuja complexidade poderá demandar mais tempo para a sua conclusão.
7. A suposta contradição referida pelo embargante é de natureza externa, não sendo passível de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado.
8. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
9. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.9.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não sendo cabível sua oposição para reexame da prova ou para rediscutir matéria já decidida.
2. Não há que se falar em ofensa ao artigo 49 da Lei n. 9.784/1999, tampouco ao princípio da razoável duração do processo nas hipóteses em que a decisão de concessão da aposentadoria é proferida dentro do prazo de trinta dias estabelecido pela legislação de regência, e o processo de aposentadoria é finalizado em prazo razoável.
3. O caráter protelatório dos embargos de declaração justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando o recurso for utilizado para indevida rediscussão da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, inciso LXXVIII; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.784/1999, art. 49; CPC, arts 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.469.301/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma; TJDFT, Acórdão 1719713, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1719543, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.